Tribunal: STF
Processo: ARE 1589253
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 280. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão
da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, em 29.7.2025, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, para “alterar o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão, do fechado para o semiaberto” (fl. 2, e-doc. 161).

O Tribunal estadual manteve a licitude da busca domiciliar realizada pelos policiais no caso em exame e a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas, imposta pelo juízo da Décima Terceira Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT. Esta a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO LEGÍTIMO. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por réu condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 500
dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). 
II. Questão em discussão 
2. São três as questões em debate: (i) verificar se houve nulidade das provas obtidas mediante ingresso forçado no domicílio do apelante; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente aplicação da causa de diminuição de pena e, (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a realização de cálculo da detração penal e a modificação do regime prisional. 
III. Razões de decidir 
3. O ingresso domiciliar ocorreu após denúncias de prática de tráfico de drogas, monitoramento prévio realizado pela polícia e tentativa de abordagem frustrada, em razão da fuga dos suspeitos para o interior da residência, circunstâncias que caracterizaram fundadas suspeitas e justificaram a adoção da medida. 
4. A expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 43kg de maconha), a presença de apetrechos para comercialização e munições deflagradas evidenciam a dedicação do apelante à atividade criminosa, afastando a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, nos termos do Enunciado Orientativo n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal. 
5. A pena não comporta substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. Todavia, em razão da primariedade do agente, da pena fixada entre 4 e 8 anos e das circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal. 
6. Diante da modificação do regime inicial do fechado para o semiaberto, a aplicação da detração penal revela-se, por ora, inadequada, devendo tal análise ser relegada ao juízo competente da execução penal 
IV. Dispositivo e tese 
7. Recurso parcialmente provido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão, do fechado para o semiaberto”
(fls. 1-2, e-doc. 161).

Embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados, em 12.8.2025 (e-doc. 173).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

 Sustentou que, na espécie vertente, “a abordagem pessoal deveria ter ocorrido na rua e, somente após o encontro de substâncias proibidas, poderia justificar o ingresso no recinto. No entanto, a abordagem pessoal ocorreu dentro do lote do réu, configurando-se como ilícita. Após o encontro fortuito de drogas na mochila do réu, a polícia ingressou na residência sem mandado judicial e sem autorização do morador” (fl. 8, e-doc. 179).

Argumentou que não houve “prévia investigação ou vigilância policial, tampouco fundada suspeita ou razão que justificasse a abordagem pessoal dos suspeitos no interior do quintal do réu. Logo, a invasão domiciliar foi ilícita, sendo necessário declarar a nulidade das provas obtidas” (fl. 8, e-doc. 179).

Afirmou que “houve a invasão domiciliar em razão do encontro de parca porção de drogas encontrado na abordagem pessoal dentro do terreno do recorrente, e a partir daí, encontrou-se mais quantidade de drogas, balança de precisão e assessórios e munição de armamento de uso permitido” (fl. 9,
e-doc. 179).

Asseverou que, “no presente caso, temos que não existiu prévia investigação, não havia denúncias de que havia o crime de tráfico de drogas na residência, os policiais não estavam em campana (estavam se deslocando aleatoriamente pela avenida com outra ocorrência em andamento), e o pior, sequer existiu a figura da denúncia anônima. Os milicianos apenas invadiram a residência do Apelante em razão de terem apreendido junto a ele uma porção de material entorpecente” (fl. 12, e-doc. 179).

Pediu provimento do recurso extraordinário, “considerando que a operação policial de ingressar na residência do recorrente sem autorização do morador ou judicial é ilegal, deve[ndo] ser consideradas ilícitas as provas encontradas no interior da residência, [para], consequentemente, absolver o recorrente das imputações aqui lançadas contra ele” (fl. 12, e-doc. 179).

3. Em 13.10.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, negou seguimento ao recurso,
sob o fundamento de incidência do Tema 280 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pelo fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal  (e-doc. 184).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “não há falar em simples aplicação automática do Tema 280 para obstar o trânsito do apelo extremo. Ao contrário, a admissão do Recurso Extraordinário – ou, ao menos, o processamento do presente agravo para destrancá-lo – impõe-se a fim de que a Suprema Corte verifique, com a acuidade constitucional que lhe é própria, se houve (ou não) ‘fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori’, capazes de legitimar a medida invasiva praticada sem mandado judicial, à luz das contradições e insuficiências apontadas nas razões recursais” (fl. 5, e-doc. 187).

Sustenta que “a adequação do permissivo constitucional está claramente delineada: o apelo extremo foi interposto para impugnar contrariedade direta ao texto da Constituição, precisamente ao art. 5º, XI (inviolabilidade de domicílio), no contexto de ingresso domiciliar sem mandado judicial, sob invocação de ‘crime permanente’ desacompanhada de fundadas razões, tema cuja repercussão geral foi reconhecida e cujo conteúdo foi fixado no Tema 280 do STF” (fl. 6, e-doc. 187).

Realça que “a invocação da Súmula 279 para fulminar a admissibilidade do apelo constitucional inverte a lógica do controle que se pede: não se pretende substituir o tribunal local na apreciação de prova, mas verificar se, com os fatos tal como reconhecidos, o Tribunal a quo aplicou corretamente o parâmetro constitucional obrigatório” (fl. 9, e-doc. 187).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 8, e-doc. 187).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o reconhecimento de afronta, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, do inc. XI do art. 5º da Constituição da República, para que seja reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e da busca domiciliar realizada, com consequente nulidade das provas obtidas e absolvição do agravante quanto ao crime de tráfico de drogas.

7. Sobre a alegação de ilicitude da busca domiciliar realizada
na espécie, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a
Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, negou seguimento ao recurso, pelo fundamento de incidência do Tema 280 da repercussão geral (e-doc. 184).

Contra a parte da decisão do juízo de admissibilidade pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).

8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.

9. Em 3.2.2025, o juízo da Décima Terceira Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, no Processo n. 1004331-93.2023.8.11.0042, condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas e o absolveu da acusação quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Fundamentou-se na licitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e na busca domiciliar realizada, nestes termos:
“Narra a denúncia que na data dos fatos os militares monitoravam o local, tendo em vista denúncias de que o réu estaria comercializando grande quantidade de drogas em sua residência, oportunidade em que visualizaram dois indivíduos suspeitos que trafegavam pelo bairro numa motocicleta, a qual foi estacionada justamente na frente do imóvel alvo de denúncias e, por isso, decidiram abordá-los.
Consta que ao perceberem que iram ser abordados, o acusado e o indivíduo que estava em sua companhia empreenderem fuga para o interior da residência, sendo então seguidos e abordados, logrando-se êxito no encontro de meio tablete de maconha na posse de um deles.
Em seguida e dando prosseguimento às diligências, consta que os militares adentraram a residência e, nas buscas encetadas, obtiveram sucesso na apreensão de 32 (trinta e dois) tabletes de maconha, balanças de precisão com resquício dessa mesma droga, rádio comunicador e dinheiro em espécie. Convém assinalar que essa narrativa da denúncia é totalmente corroborada pelos agentes de polícia, no curso das duas etapas do procedimento. (...)
Denota-se, pois, que o acusado e outro indivíduo somente foram abordados no quintal da residência porque desobedeceram a ordem de parada dos militares, tal como os agentes de polícia consignaram em seus depoimentos:
‘(...) ao perceberem que seriam abordados correram para o corredor da residência, onde foi verbalizado para que os suspeitos parassem para que a equipe policial pudessem realizar o procedimento de abordagem, os suspeitos desobedeceram a ordem legal de parada, sendo posteriormente possível realizar abordagem (...)’.
Conclui-se, pois, que a entrada no domicílio se deu somente depois da apreensão de drogas em poder do acusado e seu acompanhante, ainda no quintal, e após ambos desobedecerem a ordem de parada e tentarem foragirem para o interior do imóvel, ou seja, em pleno estado de flagrância.
Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais. (...)
Em recente decisão proferida no RE 1447939/SP, em 16/08/2023, a Min. CARMEN LÚCIA, reafirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem feito interpretação equivocada sobre o Tema 280 de Repercussão Geral firmado no RE n. 603.616, Relator Min. GILMAR MENDES, Dje. 10/05/2016, nos casos de crime permanente.
Nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, ‘se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).
Também o Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, consignou que ‘o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito’ (DJe. 06/06/2023). (...)
Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas, uma vez que decorrente de denúncia anônima e prosseguimento ininterrupto das diligências, com êxito na apreensão de drogas na posse dos abordados, os quais foragiram para o interior do imóvel ao receberem ordem de parada dos policiais militares, isto é, em pelo estado de flagrância”
(fls. 7-11, e-doc. 124).

10. Em 29.7.2025, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Criminal n. 1004331-93.2023.8.11.0042, manteve a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas e a pena de cinco anos de reclusão, impostas pelo juízo sentenciante, mas alterou o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. Quanto à busca domiciliar realizada, assentou-se sua licitude, sob estes fundamentos:
“O apelante suscita nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, sob fundamento de que já havia chegado à sua residência, adentrado o imóvel e descido de sua motocicleta quando foi abordado pelos agentes estatais, sem qualquer situação de flagrante delito ou fundada suspeita que legitimasse o ingresso no domicílio sem a devida autorização judicial, em afronta ao disposto no art. 5º, XI, da CF.
Sem razão, contudo. Isso porque, ao contrário do sustentado nas razões recursais, extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2023.45830 fundadas suspeitas que legitimaram a entrada no imóvel do apelante. (...)
Na fase judicial, o policial militar Willington de Medeiros Ortiz, responsável pela ocorrência, esclareceu a dinâmica dos fatos, ao narrar que o apelante foi abordado em frente à sua residência, acompanhado de uma pessoa que ocupava a garupa de sua motocicleta. Segundo o referido agente de segurança pública, ao perceberem que seriam abordados, ambos correram para o interior do imóvel, sendo posteriormente alcançados. Relatou, ainda, que, durante a abordagem policial, foram encontradas substâncias entorpecentes com o passageiro e, em seguida, localizados, no interior da residência, outros entorpecentes, balanças de precisão, rádios comunicadores e munições deflagradas.
Nesse contexto, o monitoramento prévio da residência alvo de denúncia de tráfico de drogas, realizado por equipe de inteligência policial, aliado à fuga do apelante para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, configura, no entendimento desta Relatoria, justa causa para o ingresso no domicílio, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas.
É importante destacar que, embora existam precedentes em sentido contrário no âmbito do c. STJ, a Suprema Corte tem consolidado o entendimento de que a fuga para o interior do imóvel, ao avistar a aproximação de agentes policiais, configura fundadas razões a justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial, conforme decidido, por exemplo, no Recurso Extraordinário n. 1.447.090/RS, de relatoria do Min. Flávio Dino, julgado em 13/05/2024, pela Primeira Turma do STF” (fls. 5-6, e-doc. 161).

11. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais abordaram o agravante e o indivíduo Ademir Jesus da Silva Junior e ingressaram na residência do agravante somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
 
A testemunha Willington de Medeiros Ortiz, policial militar, afirmou em juízo que “o [agravante] foi abordado em frente à sua residência, acompanhado [de Ademir Jesus da Silva Junior] que ocupava a garupa de sua motocicleta. Segundo o referido agente de segurança pública, ao perceberem que seriam abordados, ambos correram para o interior do imóvel, sendo posteriormente alcançados. Relatou, ainda, que, durante a abordagem policial, foram encontradas substâncias entorpecentes com o passageiro e, em seguida, localizados, no interior da residência, outros entorpecentes, balanças de precisão, rádios comunicadores e munições deflagradas” (fl. 6, e-doc. 161).

Como fundamentado pelo juízo sentenciante, “na data dos fatos, os militares monitoravam o local, tendo em vista denúncias de que o [agravante] estaria comercializando grande quantidade de drogas em sua residência, oportunidade em que visualizaram dois indivíduos suspeitos que trafegavam pelo bairro numa motocicleta, a qual foi estacionada justamente na frente do imóvel alvo de denúncias e, por isso, decidiram abordá-los. (...) Ao perceberem que iram ser abordados, o [agravante] e o indivíduo que estava em sua companhia empreenderem fuga para o interior da residência, sendo então seguidos e abordados, logrando-se êxito no encontro de meio tablete de maconha na posse de um deles” (fl. 7, e-doc. 124).

O Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, assentou que “o monitoramento prévio da residência alvo de denúncia de tráfico de drogas, realizado por equipe de inteligência policial, aliado à fuga do [agravante] para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, configura (...) justa causa para o ingresso no domicílio, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas. (...) A Suprema Corte tem consolidado o entendimento de que a fuga para o interior do imóvel, ao avistar a aproximação de agentes policiais, configura fundadas razões a justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial” (fl. 6, e-doc. 161).

Permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei
n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).
 
12. O acórdão recorrido do Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de
crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

13. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal Federal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nas situações de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE
DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE
n. 1.578.843-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 
II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...)
2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021.
Pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso dos agentes na residência do agravante foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de “uma porção de material vegetal (...) com massa de 489,86g (...), uma porção pequena de material vegetal(...), com massa de 2,87g (...), uma porção de material vegetal (...) com massa de 665g (...) e quarenta e uma porções de material vegetal (...) com massa de 42,520kg (...) [de] Cannabis sativa L. (maconha)” e “uma balança de precisão de cor branca, uma balança de precisão de cor prata, três rádios comunicadores, um carregador de rádio comunicador (...) [e] dez cápsulas deflagradas de munição calibre .38” (fls. 2-3, e-doc. 124).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora